Tribunal: TJES
Processo: 5007697-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS SANTANA ANDRADE JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007697-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS SANTANA ANDRADE JUNIOR

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007697-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS SANTANA ANDRADE JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico, quando da análise da progressão de regime deferida ao reeducando Elias Santana Andrade Junior.

Em suas razões, aduz o
Parquet
que a análise de eventual progressão de regime em favor do apenado deveria ser precedida de exame criminológico, a fim de apreciar o preenchimento ou não do requisito subjetivo, conforme preceitua a Lei n° 14.843/2024.

O reeducando Elias foi condenado a 12 anos, 4 meses e 22 dias, tendo cumprido 7 anos, 2 meses e 16 dias da pena aplicada.

A magistrada de primeira instância concedeu ao apenado a progressão de regime ao reeducando, diante da iminência do preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, sem, contudo realizar o exame criminológico.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Ministério Público pugna pela aplicação imediata da Lei 14.843/2024, que determinou a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime.

Aduz a Magistrada, que tal regramento não pode retroagir a crimes praticados antes da edição da referida lei.

Em que pese os argumentos ventilados pela Magistrada condutora da execução penal, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência pátria vem admitindo a aplicação imediata da Lei 14.843/2024, quando a decisão se mostrar devidamente fundamentada.

No caso em comento, verifico que o atestado de conduta carcerária apresentado, apesar de concluir pelo ótimo comportamento, aponta para um cumprimento de pena conturbado, com aplicação de sanções.

Ademais, necessário pontuar que o exame criminológico busca aferir a capacidade de compreensão pelo apenado da gravidade de suas condutas, analisando de forma pormenorizada sua capacidade de reingresso social.

No caso em tela, diante da gravidade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.